Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. A execução individual do título judicial emanado do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.319.232/DF, que contempla condenação genérica, deve ser precedida de liquidação, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 509 do Código de Processo Civil.
II. Liquidação de sentença condenatória de cunho genérico em princípio deve ser realizada pelo “procedimento comum” porque se destina não só à apuração do quantum debeatur (quanto devido), mas também à elucidação do cui debeatur (a quem é devido).
III. Não viola direito subjetivo do executado a liquidação de sentença que, a despeito do rótulo empregado, observou a amplitude cognitiva e probatória da liquidação pelo “procedimento comum”.
IV. Se, a despeito da designação atribuída à liquidação de sentença, tanto as matérias atinentes ao cui debeatur como ao quantum debeatur foram suscitadas e postas ao contraditório e à ampla defesa, não há que se cogitar de nulidade do procedimento.
V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
II. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.